Tribunal: STF
Processo: ARE 1590710
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LVI E LVII, DA LEI MAIOR. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF sobre a legalidade da abordagem policial e da necessidade do reexame de fatos e provas. 

    2. A parte agravante sustenta que a existência de violação direta da Constituição, bem como que não se aplica, ao caso, a Súmula 279/STF. 

    II. Questão em discussão

    3. As questões em discussão consistem em saber se: i) há violação direta dos princípios da presunção de inocência e da vedação à utilização de provas obtidas por meios ilícitos ii) existiu justa causa para a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais.

    III. Razões de decidir

    4. O acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.

    5. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo interno conhecido e não provido.